Tribunal: TJSP
Processo: 2085920-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Contratação não reconhecida. Suspensão da exigibilidade das parcelas. Cabimento. Presença dos requisitos autorizadores do provimento antecipatório. Inteligência do artigo 300 do CPC. Decisão mantida.
MULTA COMINATÓRIA. Admissibilidade. Natureza coercitiva e inibitória das

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Contratação não reconhecida. Suspensão da exigibilidade das parcelas. Cabimento. Presença dos requisitos autorizadores do provimento antecipatório. Inteligência do artigo 300 do CPC. Decisão mantida.
MULTA COMINATÓRIA. Admissibilidade. Natureza coercitiva e inibitória das astreintes. Redimensionamento do valor fixado para adequação e proporcionalidade do montante. Inteligência dos artigos 536 e 537, ambos do CPC. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085920-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S/A, é agravado AUGUSTO MATEUS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085920-10.2020.8.26.0000 -Voto no 23.736 - egf
2
VOTO No 23.736
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2085920-10.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS - FORO DE GUARULHOS - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RICARDO FELICIO SCAFF
AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
AGRAVADO: AUGUSTO MATEUS DOS SANTOS
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade do
débito c.c. indenização por danos morais. Empréstimo consignado.
Contratação não reconhecida. Suspensão da exigibilidade das
parcelas. Cabimento. Presença dos requisitos autorizadores do
provimento antecipatório. Inteligência do artigo 300 do CPC. Decisão
mantida.
MULTA COMINATÓRIA. Admissibilidade. Natureza coercitiva e
inibitória das astreintes. Redimensionamento do valor fixado para
adequação e proporcionalidade do montante. Inteligência dos artigos
536 e 537, ambos do CPC. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (fls. 68)
que, em ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
ajuizada pelo agravado, deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos
realizados no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa, arbitrada em
R$. 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$. 30.000,00.
Pugna o agravante, em suma, pela revogação da tutela de urgência
concedida afirmando, em suma: a) irreversibilidade da medida de suspensão dos
descontos, pois a margem para descontos dos consignados poderá ser comprometida; b)
que a multa deve ser revogada, vez que ausentes os pressupostos processuais para sua
concessão ou, subsidiariamente, reduzido o seu valor.
Recurso tempestivo (fls. 1), não respondido e sem preparo, diante da
gratuidade de que goza a agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085920-10.2020.8.26.0000 -Voto no 23.736 - egf
3
VOTO
O recurso comporta parcial provimento.
O autor-agravado sustenta que são descontados de seu benefício
previdenciário valores referentes a empréstimos consignados não ajustados, pelo que
requereu a tutela de urgência visando à suspensão dos descontos.
Diante da negativa de contratação, fundamento do pedido inicial, possível
concluir que a pretensão tem fundamento relevante.
Verifica-se, assim, o perigo de dano atual que, na hipótese, se mostra
evidente, pois inegável que a ocorrência de futuros descontos no benefício
previdenciário, decorrentes de empréstimos não contratados, acarretaria prejuízo ao
autor.
Não obstante tenham sido juntados os contratos em contestação, estes
ainda estão sob o crivo do contraditório, no qual o autor poderá impugná-los.
Evidenciada, portanto, a presença dos requisitos do artigo 300 do Código
de Processo Civil, era mesmo de rigor a concessão da tutela pretendida.
E a multa cominatória também há de prevalecer, nos termos dos artigos
536 e 537 do CPC1, mas em valor menor ao fixado, que se considera excessivo, de
modo que fica redimensionada para R$. 500,00 por desconto indevido, limitada a R$.
15.000,00, para o caso de descumprimento, vez que as astreintes têm por finalidade
conferir efetividade à ordem judicial.
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de
não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à
satisfação do exequente.
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085920-10.2020.8.26.0000 -Voto no 23.736 - egf
4
Assim, presentes os pressupostos legais, há de ser mantida a r. decisão
recorrida, modificado apenas o valor da multa cominatória.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator